Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-53.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004213-53.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICAEL DOS ANJOS COUTINHO - CPF: 037.140.581-50 (EMBARGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), LARRU'S INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 43.606.714/0001-50 (EMBARGANTE), ANDREA PIRES DE MORAES - CPF: 266.700.928-22 (ADVOGADO), REM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP - CNPJ: 21.521.397/0006-41 (EMBARGANTE), FAUSTO LUIS ALVES - CPF: 268.664.448-61 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), REM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP - CNPJ: 21.521.397/0006-41 (EMBARGADO), FAUSTO LUIS ALVES - CPF: 268.664.448-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Larru’s
Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda., com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que acolhera parcialmente embargos anteriores apenas para excluir a condenação ao pagamento de lucros cessantes. O acórdão impugnado, contudo, deixou de apreciar questão de ordem pública relativa à distribuição dos ônus
da
sucumbência. A autora havia formulado cinco pedidos, obtendo êxito apenas em parte, ao passo que a ré foi parcialmente condenada por danos morais em apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão anterior quanto à análise da sucumbência recíproca e, sendo o caso, proceder à adequada redistribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à sucumbência pode ser conhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública e acessória ao resultado do julgamento.

Reconhece-se a sucumbência recíproca, pois a parte autora teve
apenas
dois de seus cinco pedidos
acolhi
dos, enquanto a ré foi parcialmente condenada ao pagamento de indenização por danos morais
e à declaração de ilicitude do bloqueio realizado pela empresa
.

Aplica-se o critério quantitativo previsto no art. 86 do CPC, segundo o qual os ônus
da
sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao êxito e insucesso de cada parte.

É razoável e proporcional fixar a divisão dos encargos sucumbenciais em 60% para os autores e 40% para a ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à sucumbência recíproca pode ser suprida de ofício em Embargos de Declaração, por se tratar de matéria de ordem pública.

Caracterizada a sucumbência recíproca, os ônus devem ser rateados proporcionalmente ao êxito e insucesso de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86 e 1.022, II.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
acolheu parcialmente os Declaratórios anteriores para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, por ausência de comprovação mínima dos valores alegadamente auferidos pelo embargado, mantendo-se
, contudo, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 em razão da ilicitude do bloqueio perpetrado pela embargante.

A embargante
s
ustenta que o julgado incorreu em omissão e contradição, pois, embora tenha reconhecido a inexistência de prova mínima dos lucros cessantes, deixou de condenar a parte embargada e
m
custas e honorários de sucumbência, apesar de sua derrota na maior parte dos pedidos formulados.

Alega que a embargada requereu diversas condenações autônomas, incluindo lucros cessantes de R$90.000,00, restituição de valores pagos pela franquia e indenização moral de R$40.000,00, tendo obtido êxito apenas neste último pedido e em valor inferior ao pleiteado.

Afirma que, diante desse resultado, incide o disposto no art
igo
86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, havendo sucumbência mínima de uma das partes, a outra deve arcar integralmente com as despesas e honorários.

Defende que o a
rest
o, ao reconhecer parcialmente o pedido inicial, não observou a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência.

Diz

que a fixação das verbas sucumbenciais deve considerar o número de pedidos e não apenas o valor econômico da condenação, impondo a quem sucumbiu na maior parte o pagamento integral das despesas processuais.

R
equer o acolhimento dos
E
mbargos para sanar a omissão e contradição indicadas, integrando-se o acórdão a fim de redistribuir a sucumbência, com a condenação da embargada ao pagamento das custas e honorários, além de
prequestionar
os dispositivos legais invocados
.

Os embargados não se manifestaram (Id 318950387).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos por
Larru’s
Indústria e Comércio de Cosm
éticos
Ltda., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão que
acolheu parcialmente os Declaratórios anteriores
para excluir a condenação por
lucros cessantes
.

Com efeito, o aresto deixou de apreciar questão de ordem pública relativa à sucumbência, matéria que, por ser acessória ao resultado do julgamento e consectário lógico da condenação, pode e deve ser analisada ainda que não expressamente devolvida pela parte.

Na hipótese, a parte autora requereu a condenação da ré ao pagamento de R$1
8
.000,00 por danos materiais
, lucros cessantes, restituição do valor pago à ré a título de franquia (R$2.200,00)
e R$
40
.
0
00,00 por danos morais. A sentença
foi julgada improcedente, mas a Apelação foi provida em parte para reconhecer a ilicitude do bloqueio e
determinar a reparação por dano moral, sendo que os lucros cessantes foram excluídos no julgamento dos primeiros Embargos de Declaração.

Dessa forma, é evidente que ambas as partes foram simultaneamente vencedoras e vencidas. A autora não logrou êxito quanto
a dois de seus cinco
pedidos, enquanto a ré foi parcialmente condenada. Configura-se, portanto, sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Pelo critério quantitativo, mostra-se adequado fixar a distribuição dos ônus sucumbenciais
proporcionalmente ao êxito e insucesso de cada parte
,
de modo que

60
%
fiquem
a cargo dos autores e 40% a cargo da ré
.

Pelo exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
apenas para reconhecer a existência de sucumbência recíproca e determinar o rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios
(60% a serem custeados pelos autores e 40% pela ré)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025